Tribunal: STF
Processo: AI 61126
Classe: AI
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-12
Data de publicação: 1975-08-12

Ementa:
- Desapropriação. Demora do pagamento. Ressarcimento descabível. Para os casos de demora no pagamento do valor do imóvel desapropriado, a lei nº 4.686/65, concede correção monetária, além dos juros, tornando-se, portanto, inadmissível qualquer outra espécie de indenização. Agravo regimental desprovido.